Tribunal: TJMT
Processo: 1056046-22.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1056046-22.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PARENTE CHERIN - CPF: 977.062.481-00 (EMBARGANTE), LUCIANA ROBERTA DE BRITO E SILVA RAMOS COSTA - CPF: 905.897.771-49 (ADVOGADO), Exmo. Sr. Wilton Coelho Pereira Secretário Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano do Município de Cuiabá/MT (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Os Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes opostos por Alexandre Parente Cherin em desfavor de acórdão proferido no julgamento do apelo no 1056046-22.2019.8.11.0041, cujo teor negou provimento ao recurso e ratificou a sentença proferida.

Em suas razões recursais, assevera que o acórdão combatido incorreu em contradição, uma vez que deixou de considerar os documentos oficiais, os quais comprovam a origem e a cor do candidato impetrante na origem.

Aduz que a decisão colegiada restou omissa, já não analisou o documento dotado de fé pública colacionado aos autos, desde a peça vestibular.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, a parte embargada rechaçou os argumentos apresentados pela parte contrária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Analisando os autos, não constato a ocorrência das alegadas omissões e contradições, visto que a decisão esta fundamentada e a matéria foi amplamente analisada
”.

Pois bem.

Insurge-se o Embargante, sob o fundamento de que, o acórdão, não se manifestou sobre a documentação oficial emitida pela Politec, a qual informa que o recorrente possui a cor parda.
Não prospera a irresignação.

Isso porque, da análise do acórdão, não se vislumbra os vícios de omissão e contradição, considerando que a matéria fora devidamente enfrentada e decidida no aresto embargado.

Verifica-se que a decisão colegiada muito bem ressaltou a ausência de violação a direito líquido e certo no caso concreto, ao consignar que: “
apesar de o apelante ter exibido documento emitido pela Politec atestando a origem parda
”, o candidato posteriormente seria submetido à uma comissão examinadora para aferição dos aspectos fenótipos (Id. 72730993, fl.06).

Não bastasse isso, o acórdão destacou que tal previsão estava claramente indicada no instrumento editalício, em estrita obediência ao Princípio da Vinculação às Disposições do Edital, o qual estabelece regras e cria vínculo entre as partes.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono no ponto de interesse, trecho do julgado:

“(...)
Conforme se observa do edital para concorrer à vaga destinada aos pardos e negros, basta a autodeclaração do candidato, no momento da inscrição, exatamente como precedeu o Apelante.

Todavia, após a aprovação, o candidato deverá passar por uma avaliação pela comissão examinadora denominada de Ato de Aferição Presencial dos candidatos, que afere tão somente os aspectos fenotípicos do candidato.

Desse modo, apesar de o Apelante ter exibido documento emitido pela Politec atestando a origem parda, o Edital é expresso no sentido de apontar que a aferição seria feita apenas pela análise das características fenotípicas do candidato, sem que, para tanto, fosse necessário apresentar quaisquer outros documentos.

Diante do Princípio da vinculação às disposições do Edita
l, é cediço que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato
” (...) (Destaquei) (Id. 72730993, fl.06).

Nesta senda, tenho que, indubitavelmente, a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, bem como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

Sob outra perspectiva, depreende-se que a real intenção do impetrante ora embargante reside na modificação do julgado de acordo com seus interesses, finalidade esta estranha aos Embargos de Declaração.

Sobre o tema, se manifesta a doutrina:

“
Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a)correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c)extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim, o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência;
(...)”(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2135)

“
Os embargos de declaração visam a aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado. Cabem embargos declaratórios quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão em qualquer espécie de decisão judicial
(...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sergio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 953).

A propósito, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO, PELO STF. SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

(...)Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material - seja à luz do art. 535 do CPC/73 ou do art. 1.022 do CPC vigente -, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.(...)”(EDcl no AgInt no AREsp 948.520/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Desse modo, em que pesem as argumentações do recorrente, mantenho meu entendimento de que os Embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva pretensão de rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022